Tribunal: TJDFT
Processo: 0035278-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA DA PARTE. ENUNCIADO SUMULADO. 240. STJ. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Se a parte apelante, regularmente intimada, pessoalmente e por meio de seu advogado, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, revela-se acertada a sentença de extinção do processo por abandono da causa.
3. O requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do enunciado sumulado no verbete n. 240 do c. STJ, é dispensável quando a parte executada, ainda que citada, não oferece embargos à execução (Acórdão 1378858, 00196821020168070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Nas ações de execução de obrigação de pagar quantia certa, o art. 827 do CPC determina, em regra, que o Juiz, ao despachar a inicial, deverá fixar os honorários de 10% (dez por cento), sem qualquer margem para a apreciação equitativa, independentemente do valor da causa, salvo nas hipóteses em que o executado efetuar o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, caso em que os honorários serão reduzidos pela metade.
5. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. Logo, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.